Tribunal: TJMT
Processo: 1008403-71.2022.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008403-71.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALAN TAIRONE DO CARMO - CPF: 057.861.211-94 (RECORRENTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO -
AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO I, DA LEI No 9.099/95 -
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ENUNCIADO 28 DO FONAJE - CUSTAS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - CARÁTER PUNITIVO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
RECURSO PREJUDICADO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 165861577), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência do contrato e do débito no valor de
R$ 1.306,40 (mil e trezentos e seis reais e quarenta centavos
), determinando o cancelamento do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

A ausência de ato ilícito;

2.

Inexistência de danos morais;

3.

Prequestionamento.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão do débito no valor de
R$ 1.306,40 (mil e trezentos e seis reais e quarenta centavos),
que afirma desconhecer, uma vez que não contratou qualquer serviço junto ao banco réu.

Pois bem, da análise dos autos, constata-se que a parte autora, apesar de devidamente intimada, por meio de seu Causídico, não compareceu à audiência de conciliação realizada no dia
14/12/2022
.

Registre-se que a presença da parte às audiências é obrigatória,
devendo apresentar sua justificativa até a abertura da sessão em caso de impossibilidade de comparecimento
.

O Enunciado no 20, do FONAJE, preleciona que:
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

O artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, por sua vez, preceitua que:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Logo, a ausência da parte autora a qualquer das audiências do processo, no sistema da Lei no 9.099/95, é causa de extinção
sem
exame do mérito, cuja consequência há de ser obedecida, eis que resultante de disposição legal.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL.
Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do ato
. Recurso conhecido e não provido.
(Recurso Inominado no 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível do Estado do Paraná) (grifei)

Pelas razões expostas,
voto
no sentido de julgar extinto o processo, sem resolução de mérito,
de ofício
, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/1995, e Enunciado 20, do FONAJE, ante a ausência injustificada da parte autora à audiência,
restando prejudicado o recurso interposto pelo reclamado
.

Ainda, considerando
que não houve a comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, § 2o, da Lei no 9.099/95),
condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado no 28 do FONAJE e item 5.9.1, inciso II, Seção 9, da CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito (art. 486, CPC), uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça. Nesse sentido: (TJMT - RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Relatora Juíza LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023